Tribunal: STF
Processo: ARE 1110467
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. LEI 223/1974 DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A agravante apenas reitera os argumentos expostos nas sedes recursais anteriores, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional local (Lei 223/1974 do Município de Itapevi) que fundamenta a decisão do Juízo a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes.



    III - Incabível o apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal quando o acórdão impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.



    IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e 3°, do CPC. 



    V- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.